Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752014-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Abilio Messias Silveira Maria Elza Brito Machado Embargada: M Gonçalves Investimentos e Participações Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70703037) interpostos, conjuntamente, por Abilio Messias Silveira e Maria Elza Brito Machado contra o acórdão (Id. 70506125) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator